Tribunal: CARF
Processo: 17459.720031/2021-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720031/2021-38
ACÓRDÃO
1102-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLENIS ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
CONCOMITÂNCIA PARCIAL. SÚMULA CARF No 1. MATÉRIA DISTINTA. NÃO
APRECIAÇÃO. NULIDADE.
A propositura de ação judicial importa renúncia à esfera administrativa
apenas quanto às matérias coincidentes, sendo cabível a apreciação, pelo
julgador administrativo, das questões distintas, nos termos da Súmula
CARF no 1. A ausência de manifestação da autoridade julgadora de
primeira instância sobre matérias autônomas suscitadas pelo contribuinte
configura preterição do direito de defesa e enseja nulidade da decisão, nos
termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para anular a decisão recorrida, determinando o retorno dos
autos ao colegiado de primeira instância administrativa, para que profira nova decisão, com
apreciação integral das matérias não abrangidas pela ação judicial, especificamente: (i) a nulidade
do auto de infração por desrespeito ao art. 10, inciso VI, do Decreto no 70.235/72; e (ii) a
inaplicabilidade da multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
Acompanhou a Relatora pelas conclusões o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, o qual
manifestou intenção de declarar voto.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Fl. 2864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2021-38
2
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscalizatório formalizado por meio do
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - 0812500-2020-00004-0 e posteriormente, através
de Procedimento de Fiscalização amparado pelo TDPF-F 0816900-2021-00015-3, com o objetivo
de verificar a regularidade da dedutibilidade fiscal do ágio (goodwill) e da amortização da mais-
valia decorrentes da aquisição e posterior incorporação das empresas Quimatec Produtos
Químicos Ltda. e Locatec de Araraquara Ltda., no período de apuração de 2017, 2018 e janeiro a
agosto de 2019, pela Solenis do Brasil Químicas Ltda., posteriormente sucedida pela Solenis
Especialidades Químicas Ltda.
A fiscalização teve origem, dentre outros elementos, na análise do processo judicial
no 1024297-10.2019.4.01.3400, no qual a Recorrente obteve tutela antecipada para suspender a
exigibilidade de débitos de IRPJ e CSLL relacionados à dedução da mais-valia e do ágio apurados na
referida operação. A partir do conhecimento dessa demanda judicial, a autoridade fiscal instaurou
procedimento de diligência, posteriormente convertido em procedimento de fiscalização, diante
da identificação de indícios de irregularidades na amortização do ágio.
No âmbito do referido processo judicial, a Recorrente sustentou, em síntese, que
teria observado os requisitos legais para a dedução do ágio, exceto quanto ao registro tempestivo
do laudo de avaliação, defendendo que tal formalidade não seria essencial à fruição do benefício
fiscal. A decisão judicial mencionada consignou, ainda, a existência de controvérsia relevante
quanto à possibilidade de dedução do ágio, destacando o risco de dano decorrente da
exigibilidade imediata dos créditos tributários.
Contudo, segundo a fiscalização, a operação de aquisição das participações
societárias das empresas Quimatec e Locatec, formalmente realizada pela Solenis do Brasil, teria
sido, em realidade, estruturada e financiada pelo grupo econômico estrangeiro, sendo a empresa
brasileira utilizada como mero veículo, sem a assunção efetiva do ônus financeiro da operação.
Adicionalmente, foi apontado que o laudo de avaliação que fundamentou o registro
da mais-valia e do goodwill apresentaria vícios relevantes e teria sido elaborado de forma
Fl. 2865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2021-38
3
extemporânea, em desacordo com os requisitos legais previstos no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598/1977, com redação dada pela Lei no 12.973/2014.
A fiscalização destacou, ainda, que a dedutibilidade fiscal do ágio exige o
cumprimento de requisitos formais e materiais, tais como: efetivo pagamento com transferência
do ônus econômico, existência de laudo técnico idôneo e tempestivo, independência entre as
partes e presença de substância econômica e propósito negocial. Ressaltou que operações
estruturadas de forma artificial, com interposição de sociedades sem função econômica relevante,
não produzem efeitos fiscais.
No caso concreto, concluiu-se que a reorganização societária analisada apresentaria
indícios de artificialidade, ausência de propósito negocial e violação ao princípio da essência sobre
a forma, razão pela qual seriam indevidas as deduções fiscais de ágio e mais-valia realizadas pela
contribuinte.
Por fim, o Termo de Constatação Fiscal descreve detalhadamente a estrutura
societária do grupo Solenis, os fluxos financeiros da operação, inclusive o financiamento obtido
junto a entidade estrangeira, bem como a sequência de atos societários que culminaram na
incorporação das empresas adquiridas e na subsequente utilização fiscal do ágio.
Concluído o procedimento fiscalizatório, o Auditor-Fiscal efetuou o lançamento de
ofício, para exigência do crédito tributário de IRPJ e CSLL, e da multa isolada sobre a CSLL, nos
respectivos montantes de R$ 26.986.962,25, R$ 6.275.696,06 e R$ 3.486.858,34, já computados os
acréscimos moratórios (fls. 2614/2652).
Os valores individualizados dos lançamentos, bem como o respectivo
enquadramento legal das infrações, encontram-se devidamente discriminados nos Autos de
Infração.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação às fls.
2664/2696, na qual sustentou a improcedência das exigências fiscais.
Ao apreciar a defesa apresentada, os membros da 11a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, proferiram o Acórdão no 101-021.270 (fls. 2818/2830),
por meio do qual, por unanimidade de votos, decidiram por não a conhecer por concomitância
com a ação judicial.
A seguir, destacam-se os trechos relevantes do acórdão:
(...)
- Da Concomitância.
Preliminarmente, ficou patente que o sujeito passivo, anteriormente ao início do
procedimento fiscal, ingressou com demanda judicial, cujo objetivo era o
reconhecimento do “direito da impugnante de deduzir a mais-valia de ativos e o
goodwill apurados na aquisição das empresas QUIMATEC e LOCATEC”.
(...)
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2021-38
4
A Autoridade Fiscal, no Termo de Constatação Fiscal, reconhece que o
procedimento foi motivado em função da “obtenção, em 26/09/2019, por parte
da empresa Solenis do Brasil, sucedida em 31/08/2019 pela Solenis
Especialidades, de tutela antecipada para a suspenção da exigibilidade dos
débitos de IRPJ e CSLL que pudessem derivar da dedução da mais-valia dos ativos
e do ágio apurados com a aquisição das empresas Quimatec e Locatec, bem como
àquelas ainda por fazer, conforme disposto no processo cível no 1024297-
10.2019.4.01.3400”.
O Fisco esclarece que o lançamento foi efetuado com o intuito de prevenção da
Decadência, sem acréscimo de multa de ofício, nos termos do art. 63 da Lei
9.430/1996.
(...)
Neste contexto, é forçoso inferir que a controvérsia se deslocou para apreciação
do Poder Judiciário, tendo em vista que no contexto de ambas as peças
processuais encontram-se presentes a identidade da causa de pedir e da
postulação de mérito constante na impugnação, que é a dedutibilidade fiscal do
Goodwill e da amortização fiscal da mais-valia decorrente da operação de
incorporação das empresas Quimatec e Locatec, em 21/12/2016, pela Solenis
Especialidades.
Vale frisar que o ajuizamento de demanda judicial concomitantemente às
instâncias administrativas de julgamento conduz na imposição de limitações no
exame na matéria, que se denota pela disposição estabelecida no § 2o do art. 1o
do Decreto-lei n.o 1.737, de 20/12/1979, trasladado abaixo:
(...)
“Art 1o [...] § 2o - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou
declaratória da nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao
direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
(Grifou-se) (...)
A propósito, também nesse sentido o art. 38, parágrafo único, da Lei no
6.830/1980, disciplina que a propositura de Mandado de Segurança, Ação
Anulatória ou Declaratória de Nulidade de crédito da Fazenda Nacional, realizado
por iniciativa do sujeito passivo, o caráter normativo da restrição do exame de
questão submetida aos órgãos administrativos, ressaltando que tal conduta
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e em
desistência do recurso acaso interposto:
(...)
“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível
em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança,
ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida,
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2021-38
5
esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente
corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.” (Grifou-se)
(...)
Compete esclarecer que o juízo conexo à questão reflete plenamente o
fundamento adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, porquanto a
obrigatoriedade de observância do princípio da unicidade de jurisdição, positivado
no nosso sistema por meio do art. 5o, inciso XXXV da Carta Política de 1988,
norteando que a sentença proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais poderá
ser reformada em sede de Processo Administrativo, uma vez que as decisões
judiciais são soberanas em relação àquelas provenientes dos órgãos
administrativos.
Assim sendo, sempre que o sujeito passivo da obrigação tributária ingressa com o
ajuizamento de ação ou demanda judicial vertente a instaurar determinada
controvérsia que proveniente de eventuais dissonâncias entende possuir contra a
Fazenda Nacional, esvazia-se plenamente o contencioso administrativo, tendo em
vista o primado da decisão judicial sob qualquer deliberação administrativa.
Finalmente, cumpre instar que o entendimento se encontra pacificado no âmbito
do egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, consoante se
depreender dos termos da Súmula CARF no 1, aprovada pela Portaria CARF no
106, de 21/12/2009, in verbis:
“Súmula CARF No 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.”
Conclui-se que a propositura de demanda judicial formulada pelo impugnante,
com a inserção de objetos e arguições de mérito exatamente análogos àquelas
que compuseram a aludida peça impugnatória, caracteriza a renúncia tácita do
seguimento do curso regular da fase litigiosa do procedimento, impondo prejuízo
que perfaz obstar o exame da matéria ante a concomitância de lides em esferas
distintas e do caráter preponderante das decisões judiciais em relação às emitidas
no âmbito administrativo.
Destarte, impõe-se não conhecer das questões interpostas na peça impugnatória.
2. Conclusão.
Em face do exposto, voto por NÃO CONHECER a impugnação, mantendo-se o
lançamento de ofício, observando-se que caberá à Unidade Administrativa que
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2021-38
6
jurisdiciona o sujeito passivo, o processamento dos efeitos decorrentes do
trânsito em julgado da demanda em tramitação na esfera judicial.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente tomou ciência da Decisão da DRJ em 30/11/2022.
Irresignada, interpôs Recurso Voluntário em 21/12/2022 (fls. 2839/2853), no qual,
em síntese:
1. Sustenta que as matérias abordadas no presente processo não se encontram
integralmente submetidas ao Poder Judiciário e, portanto, não houve renúncia à esfera
administrativa quanto a todos os pontos discutidos. Afirma que apresentou impugnação na qual
demonstrou (i) a nulidade do auto de infração e (ii) a inaplicabilidade da multa isolada.
1.1. Acrescenta que, embora tenha havido renúncia à esfera administrativa no que
tange à discussão de mérito relativa à dedutibilidade do ágio e da mais-valia, não deixou de
apresentar, em sua impugnação, considerações de ordem geral sobre o tema, especialmente em
razão da gravidade das acusações formuladas pela fiscalização e da lavratura de representação
fiscal para fins penais.
1.2. Aduz que, conforme consignado pela DRJ, somente há concomitância quando o
sujeito passivo propõe ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível a apreciação administrativa de matéria distinta daquela discutida judicialmente. Afirma
que, no caso concreto, há concomitância apenas quanto à dedutibilidade do ágio e da mais-valia
— ponto em relação ao qual entende não haver reparos à decisão recorrida. Todavia, sustenta que
as matérias relativas (i) à nulidade do auto de infração e (ii) à inaplicabilidade da multa isolada não
foram objeto da ação judicial, inexistindo, portanto, concomitância ou renúncia à esfera
administrativa quanto a tais temas. Argumenta que, não obstante, a decisão recorrida não teria
enfrentado essas questões, limitando-se a afastar a análise sob o fundamento de concomitância.
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2021-38
7
1.3. Alega, ainda, que a decisão recorrida foi acompanhada da Intimação no
44.244/2022 (fl. 2833), na qual consta que, em razão da suposta concomitância, a decisão da DRJ
seria definitiva e não passível de recurso, o que entende ser indevido.
1.4. Sustenta que deve ser afastado qualquer entendimento no sentido de
irrecorribilidade da decisão da DRJ, sob pena de violação ao direito de defesa.
2. No que se refere à necessidade de cancelamento/retificação da Intimação no
44.244/2022 e ao reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, afirma que
não há dúvida de que as matérias relativas à nulidade do auto de infração e à inaplicabilidade da
multa isolada não foram objeto da ação judicial, inexistindo concomitância. Assim, defende ser
imprescindível a manifestação das instâncias administrativas sobre tais questões, sob pena de
violação ao direito de defesa.
2.1. Reitera que deve ser cancelada ou retificada a Intimação no 44.244/2022, por
conter informação equivocada acerca da suposta definitividade da decisão da DRJ.
2.2. Alega que a inclusão dessa informação resultou na classificação do processo
como “devedor” no Relatório de Situação Fiscal (doc. 01), impedindo, inclusive, a renovação da
Certidão Negativa de Débitos Fiscais (CND).
2.3. Sustenta que o processo não poderia constar como “devedor”, nem impedir a
emissão de CND, uma vez que os autos de infração foram lavrados com fundamento no art. 63 da
Lei no 9.430/1996, para prevenção da decadência, em contexto de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário por decisão judicial.
2.4. Afirma que, ainda que houvesse concomitância — o que refuta — os débitos
não poderiam ser considerados exigíveis, pois estariam com a exigibilidade suspensa, conforme
reconhecido pela própria autoridade fiscal.
2.5. Invoca o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966),
para sustentar que a interposição do recurso voluntário suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
2.6. Requer, assim, o reconhecimento imediato da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário e a exclusão do processo do relatório de situação fiscal como “devedor”.
3. No tocante à nulidade da decisão recorrida, reitera que as matérias relativas à
multa isolada e à nulidade do auto de infração não foram objeto da ação judicial (Ação
Declaratória de Rito Comum no 1024297-10.2019.4.01.3400), a qual se limitou à discussão sobre a
dedutibilidade do ágio e da mais-valia. Sustenta que a análise dessas matérias pela DRJ seria
obrigatória.
3.1. Invoca o entendimento da COSIT constante do Ato Declaratório Normativo
COSIT no 3, de 14/02/1996, bem como a Súmula CARF no 1.
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2021-38
8
3.2. Argumenta que a ausência de manifestação da DRJ sobre tais matérias enseja
nulidade da decisão, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, por preterição do
direito de defesa.
3.3. Sustenta que tal preterição se materializa na ausência de análise de questões
suscitadas em impugnação.
3.4. Alega que o CARF possui jurisprudência reiterada no sentido de que a falta de
apreciação de argumentos de defesa implica nulidade da decisão administrativa, por violação ao
direito de defesa, citando precedentes.
3.5. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da decisão da DRJ, com
fundamento no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, e o retorno dos autos à primeira
instância para novo julgamento.
3.6. Subsidiariamente, com fundamento no art. 59, § 3o, do Decreto no
70.235/1972, requer o reconhecimento (i) da nulidade dos autos de infração e (ii) do
cancelamento da multa isolada.
4. No mérito, sustenta a nulidade do auto de infração por incompetência da
autoridade fiscal, ao argumento de que o lançamento foi efetuado pela Delegacia de Operações
Especiais de Fiscalização da Receita Federal do Brasil em São Paulo (DEOPE/SP), embora a
recorrente esteja sujeita ao monitoramento especial de maiores contribuintes, nos termos do art.
294 da Portaria ME no 284, de 27/07/2020, razão pela qual o lançamento deveria ter sido
realizado pela Delegacia de Maiores Contribuintes, sendo nulo nos termos do art. 59, inciso I, do
Decreto no 70.235/1972.
4.1. Quanto à multa isolada, sustenta seu descabimento, afirmando que, embora a
exigibilidade dos débitos de IRPJ e CSLL esteja suspensa por decisão proferida no Agravo de
Instrumento no 1030649-96.2019.4.01.0000, a fiscalização exigiu multa isolada pela suposta falta
de recolhimento de estimativas.
4.2. Alega que o trabalho fiscal não apresentou justificativa para a aplicação da
multa isolada em desrespeito à referida decisão judicial.
4.3. Destaca que, em 26/09/2019, foi deferida tutela para suspender a exigibilidade
dos débitos de IRPJ e CSLL decorrentes da dedução de ágio e mais-valia relativos à aquisição das
empresas Quimatec e Locatec.
4.4. Sustenta que a aplicação da multa viola o art. 63 da Lei no 9.430/1996, que
afasta a multa de ofício em lançamentos realizados para prevenção da decadência.
4.5. Reitera a inexistência de concomitância entre a Ação Declaratória de Rito
Comum no 1024297-10.2019.4.01.3400 e o presente processo, especialmente quanto à discussão
sobre o art. 63 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 2871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2021-38
9
4.6. Afirma que, conforme entendimento da própria Receita Federal, a
concomitância exige identidade de pedido e causa de pedir, o que não se verifica no caso
concreto.
4.7. Requer, assim, o cancelamento da multa isolada.
5. Ao final, requer o conhecimento do recurso, diante da inexistência de
concomitância quanto às matérias discutidas, bem como: (i) a retificação da Intimação no
44.244/2022; (ii) o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário; e (iii) a
exclusão do processo do relatório de situação fiscal como “devedor”.
5.1. Preliminarmente, requer o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida,
com fundamento no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, por preterição do direito de
defesa.
5.2. Subsidiariamente, requer a nulidade do auto de infração, nos termos do art. 59,
inciso I, do Decreto no 70.235/1972, por incompetência da autoridade lançadora.
5.3. No mérito, requer o cancelamento integral da multa isolada, por afronta ao art.
63 da Lei no 9.430/1996.
5.4. Protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito,
inclusive juntada de documentos, realização de diligências e perícias, caso necessário ao
esclarecimento dos fatos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
Conforme relatado, o presente processo decorre de autos de infração lavrados para
a exigência de IRPJ e CSLL, exigência esta fundamentada na glosa das deduções fiscais de mais-
valia e ágio realizadas pela SOLENIS BR, sucedida por incorporação pela recorrente, nos anos-
calendário de 2017, 2018 e 2019 (janeiro a agosto).
Além disso, também foi exigida da recorrente a multa isolada prevista pelo art. 44,
inciso II, da Lei no 9.430/96, em razão da falta de recolhimento de estimativas mensais.
A DRJ não conheceu a impugnação apresentada pela Recorrente, ao fundamento de
que, diante da propositura de ação judicial, teria havido renúncia à esfera administrativa.
A Recorrente, por sua vez, reconhece a concomitância quanto à matéria de mérito
central veiculada em sua impugnação, mas sustenta que duas questões específicas não se
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2021-38
10
encontram submetidas ao Poder Judiciário — e, portanto, não foram objeto de renúncia — quais
sejam: (i) a nulidade do auto de infração por desrespeito ao art. 10, inciso VI, do Decreto no
70.235/72; e (ii) a inaplicabilidade da multa isolada por falta de recolhimento das estimativas
mensais de IRPJ e CSLL.
Diante da ausência de manifestação expressa da DRJ sobre tais matérias, a
Recorrente requer, preliminarmente, o conhecimento do presente recurso, com o
reconhecimento da inexistência de concomitância quanto a esses pontos. Requer, ainda, a
retificação da Intimação no 44.244/2022, bem como o reconhecimento da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, com a consequente exclusão do processo do relatório de
situação fiscal como pendência de “devedor”.
No mérito preliminar, pugna pela decretação de nulidade da decisão recorrida, por
preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, em razão
da ausência de enfrentamento das alegações relativas à nulidade do lançamento e à
inaplicabilidade da multa isolada em lançamento lavrado para prevenir decadência.
Entendo assistir razão à Recorrente.
Com efeito, verifica-se que, na impugnação administrativa, o contribuinte não se
limitou a reproduzir os fundamentos deduzidos na ação judicial, tendo suscitado matérias
autônomas, estranhas ao objeto da demanda judicial.
Sobre o tema, o Enunciado de Súmula CARF no 1 dispõe que:
importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
A literalidade do enunciado é inequívoca ao delimitar os efeitos da renúncia: esta se
restringe às matérias coincidentes, subsistindo a competência administrativa para apreciação das
questões distintas.
Nessa linha, já decidiu este Conselho:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA PARCIAL.
APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS DISTINTAS. Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. A aplicação da Súmula CARF no 1 no caso em apreço determina a
apreciação parcial da impugnação apresentada, sob pena de supressão de
instância. (Acórdão no 2402-011.136)
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2021-38
11
O entendimento acima, além de consolidado, decorre diretamente de garantias
estruturantes do processo administrativo fiscal, notadamente o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa. A recusa de apreciação de matérias autônomas implica indevida
supressão de instância e cerceamento do direito de defesa, vício que macula a decisão
administrativa.
No caso concreto, é inequívoco que as questões relativas (i) à nulidade do auto de
infração por violação ao art. 10, inciso VI, do Decreto no 70.235/72 e (ii) à inaplicabilidade da
multa isolada não integram o objeto da ação judicial, razão pela qual deveriam ter sido
regularmente apreciadas pela DRJ.
A omissão da autoridade julgadora de primeira instância configura vício de
procedimento, ensejando a nulidade da decisão recorrida, nos termos do art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/72.
Nesse contexto, a anulação da decisão é medida que se impõe, com o retorno dos
autos à instância de origem, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição
administrativa e para evitar indevida supressão de instância.
Assim, voto por conhecer do Recurso Voluntário e por anular a decisão recorrida,
determinando o retorno dos autos à DRJ para que profira nova decisão, com apreciação integral
das matérias não abrangidas pela ação judicial, especificamente: (i) a nulidade do auto de infração
por desrespeito ao art. 10, inciso VI, do Decreto no 70.235/72; e (ii) a inaplicabilidade da multa
isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa
Entendo como a relatora, que duas matérias expressamente contidas na Impugnação
deveriam ser expressamente apreciadas pela DRJ (i) a afirmação da Impugnante de que o ato é nulo
por ter sido lavrado por autoridade incompetente, e (ii) a afirmação da Impugnante de que a multa
isolada foi aplicada em desrespeito à decisão proferida no agravo de instrumento n. 1030649-
96.2019.4.01.0000, que suspendeu a exigibilidade do IRPJ e da CSL, e/ou que não caberia o
lançamento, tendo-se em vista o disposto no art. 63 da Lei 9.430/96..
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.999 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720031/2021-38
12
A primeira matéria, apesar de ser assunto contido em súmula deste CARF (Súmula
CARF no 27), não foi levada ao Judiciário, razão pela qual deveria ser expressamente apreciada pela
DRJ.
Já quanto à segunda matéria, não encontrei elementos para me convencer plenamente
que esta não foi levada ao Judiciário. Isto porque, apesar de no final da petição inicial o demandante
requerer suspensão da “exigibilidade dos débitos de IRPJ e CSL”, redação que pode fazer crer que
não incluiu o pedido de suspensão de cobrança de multa isolada, no parágrafo anterior o
peticionante é mais genérico ao dispor que “requer a V. Exa. a concessão antecipada da tutela ora
requerida, determinando-se a suspensão da exigibilidade, de quaisquer débitos que decorram das
deduções de ágio já realizadas pela Autora”. Em seguida, de forma também bem genérica,
complementa o autor requerendo: “o deferimento do pedido de tutela de urgência para suspender a
exigibilidade dos créditos tributários que possam derivar das amortizações fiscais de ágio
(goodwill) já feitas e por fazer, conforme ora exposto”.
De qualquer forma, tendo-se em vista as afirmações da Impugnante neste processo
administrativo fiscal, que não podem divergir daquela contida na demanda judicial, concordo com a
proposta de anulação do acórdão da DRJ para que outro seja prolatado com a apreciação das duas
matérias destacadas.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 2875
DF CARF MF
Original